Tribunal: TJDFT
Processo: 0749071-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CONSTATADOS. EXERCÍCIOS FINDOS. COMPROVADA A ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO QUINQUÊNIO LEGAL. DIFERENÇAS RECONHECIDAS E NÃO PAGAS POR INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PAGAMENTO DEVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o acórdão 2110139, sob a alegação de omissão e contradição da decisão colegiada. Afirmou que a decisão colegiada foi omissa quanto “à manifestação expressa e individualizada sobre as datas-chave: publicação de 2015, primeiro requerimento administrativo de 2015, desaparecimento do fluxo entre julho de 2015 e agosto de 2016, período de inacessibilidade/digitalização até a ciência inequívoca em 23/05/2021, lançamento em 17/12/2020, requerimento em 11/02/2025 com assinatura em 12/02/2025 e resposta administrativa de 23/02/2025”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) dos alegados vícios intrínsecos ao acórdão embargado.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Constatados os vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Com efeito, o servidor instruiu a inicial com o procedimento administrativo inaugurado em novembro de 2015, no qual consta o expresso reconhecimento dos valores devidos e a justificativa de não pagamento, qual seja, a indisponibilidade orçamentária, sendo que o citado expediente administrativo somente foi encerrado em 2025.
5. Desse modo, conforme destacado na sentença de acolhimento aos embargos outrora opostos contra a sentença (e acolhidos pelo Juízo de origem), “a análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a parte requerida promoveu o reconhecimento da dívida relatada pela parte autora, conforme indica o documento de ID 236827320 - Pág. 50, não havendo notícia de pagamento. Nesse contexto e com fundamento na presunção de veracidade e legitimidade das informações prestadas pela Administração Pública, o pedido merece prosperar. Há de se prezar pela prevalência da legalidade na atuação da Administração Pública, bem como pela coerência dos atos administrativos. Não pode o ente público admitir que não efetuou o pagamento devido aos seus servidores e, em total contradição, recusar-se a efetuar o adimplemento das verbas já objeto de reconhecimento administrativo”.
IV – DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Distrito Federal e, assim, confirmar a sentença recorrida por seus sólidos fundamentos.